Tribunal: TJBA
Processo: 0001004-10.2017.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001004-10.2017.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GABRIEL SANTOS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): D ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE AGENTES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. ARREPENDIMENTO EFICAZ. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Gabriel Santos da Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal), à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos e 30 dias-multa. 2. O apelante, em concurso com Militão Rodrigues de Souza, subtraiu da residência de Enilza Maria dos Santos, mediante arrombamento de janela durante o repouso noturno, a quantia de R$ 500,00, um aparelho celular e produtos alimentícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há sete questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição retroativa; (ii) examinar a alegada nulidade pela não oferta do Acordo de Não Persecução Penal; (iii) analisar suposta nulidade por ausência de fundamentação; (iv) avaliar pedido de absolvição por insuficiência probatória; (v) apreciar alegação de desistência voluntária ou arrependimento eficaz; (vi) examinar pleito de desclassificação para furto privilegiado ou simples; e (vii) analisar a dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prescrição retroativa não ocorreu, pois o apelante contava com 22 anos na data dos fatos, não fazendo jus à redução do prazo prescricional do art. 115 do Código Penal, sendo aplicável o prazo de 8 anos, superior ao tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória. 5. A não oferta do Acordo de Não Persecução Penal não gera nulidade processual, considerando que o instituto constitui faculdade ministerial e as circunstâncias do crime revelam conduta de maior gravidade incompatível com a medida despenalizadora. 6. A sentença apresenta fundamentação adequada, analisando as provas e elementos que levaram à condenação, não sendo obrigatório o enfrentamento expresso de todos os argumentos defensivos. 7. A materialidade e autoria delitivas encontram-se comprovadas pelo conjunto probatório, consistente em declarações da vítima, depoimentos testemunhais e confissão extrajudicial do réu, harmônicos entre si. 8. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são inaplicáveis ao caso, pois o crime já havia se consumado com a efetiva subtração dos bens da esfera de disponibilidade da vítima. 9. O furto privilegiado é incompatível com as circunstâncias do delito, que revelam elevada reprovabilidade mediante arrombamento, durante repouso noturno e em concurso de agentes. 10. O princípio da insignificância não se aplica ante a presença de rompimento de obstáculo e o valor significativo dos bens subtraídos, circunstâncias que demonstram conduta de elevada reprovabilidade. 11. As qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes estão comprovadas pelos depoimentos e confissão extrajudicial, sendo dispensável a perícia técnica quando há outros meios probatórios suficientes. 12. A pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, pois a culpabilidade avaliada negativamente corresponde ao normal do tipo penal, tornando a pena privativa de liberdade definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, com necessária análise, após trânsito em julgado para a Procuradoria de Justiça (art. 110, § 1º, do Código Penal), da declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas aplicadas. Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa não incide quando o agente possui mais de 21 anos na data dos fatos, sendo inaplicável a redução do art. 115 do Código Penal. 2. A não oferta do ANPP não gera nulidade quando as circunstâncias revelam conduta incompatível com a medida despenalizadora. 3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado com rompimento de obstáculo, ante a elevada reprovabilidade da conduta. 4. A confissão extrajudicial harmônica com demais provas constitui elemento válido para condenação, ainda que não confirmada em juízo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 15, 59, 109, IV, 115, 155, §§ 1º, 2º e 4º, I e IV; CPP, arts. 28-A, 167. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 185.913/DF; STJ, REsp 2.211.949/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.788.457/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0001004-10.2017.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal, em que figura como apelante GABRIEL SANTOS DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER da presente Apelação e, rejeitadas as preliminares, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir as penas aplicadas, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora